Tribunal: TJES
Processo: 5003323-87.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003323-87.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RECORRIDO: MAICKEL VIANA DE SOUZA

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA.
SENTENÇA QUE J
ULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO IMEDIATA EM DOBRO DO VALOR PAGO PELO REQUERENTE DE R$ 15.000,00, QUE ALCANÇA R$ 30.000,00, CORRIGIDO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO DA PARTE RÉ REQUERENDO A MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RESCISÃO CONTRATUAL ESTABELECIDOS ATRAVÉS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
RECURSO CONHECIDO E DECLARADO PREJUDICADO.
VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, EIS QUE A AVENÇA
NÃO FORA PREVIAMENTE CANCELADA
. A PRETENSÃO AUTORAL RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO, O QUAL FOI FIRMADO NO MONTANTE DE R$140.000,00. LOGO, O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
interposto e, no mérito,
JULGO-LHE PREJUDICADO
. Reconheço, de ofício, a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a presente ação e declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)